Tribunal: TJBA
Processo: 8171397-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171397-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: NILTON SILVA CUNHA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS GUIMARAES SOARES CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 339/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA VERSADA NA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O TEMA REPORTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8171397-07.2022.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, o
MUNICIPIO DE SALVADOR,
e, como agravado,
NILTON SILVA CUNHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.